Tribunal: TJSP
Processo: 2143238-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente - Insurgência da exequente – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Interposição de agravo de instrumento contra sentença – Recurso inadequado – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão da ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível – RECURSO NÃO CONHECIDO.